Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa à razão mínima, pela prática do crime descrito no artigo 180 do Código Penal.
2. A defesa insurgiu-se contra a fração adotada como critério para exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar o critério proporcional para a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 180.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884179, 3a Turma Criminal, j. 27/06/2024; e Acórdão 1855889, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024.